Tribunal: STF
Processo: HC 247463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 941.859/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP). 



    Posteriormente, o Juízo de primeira instância substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, razão pela qual o Ministério Público estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, para decretar a custódia, conforme ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO DE VULNERÁVEIS - ART. 217-A (POR DUAS VEZES) C/C ART. 226, INCISO II E ART. 344, TODOS DO CÓDIGO PENAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO RECORRIDO - NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - RECURSO PROVIDO. 



    - Presentes os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe, mormente diante da gravidade do delito e a alta periculosidade do recorrido evidenciada, especialmente, pela prática, em tese, de coação no curso do processo, bem como pela garantia da ordem pública. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos (fls. 15-20): 



    […] 



    A leitura do acórdão do Tribunal de origem revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, uma vez que as vítimas foram constrangidas, em tese, quando tinham apenas 9 ou 12 anos de idade, pelo acusado, seu primo e irmão. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 



    […]



    Outrossim, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado, após os fatos, teria ameaçado as vítimas. 



    […]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública […].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para que a decisão combatida seja revoga, e, por conseguinte, que sejam restabelecidos os efeitos da decisão de primeira instância. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente